Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713940-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ATTILIO CUSTODIO FRAGALE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EXAME TOXICOLÓGICO INDEFERIDO. DISPENSÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDENTE. RECURSO DEPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente e inconteste, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em insuficiência probatória ou condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, rejeitando-se a tese de absolvição da defesa. 2. A ausência de realização do exame toxicológico não macula de irregularidade a sentença condenatória, considerando que os demais elementos de prova dos autos atestam, de forma satisfatória, a consciência da ilicitude da conduta praticada pelo acusado, tornando-o dispensável. 2.1 Ademais, nota-se, do teor das conversas extraídas do aplicativo de mensagens whatsapp, por meio da quebra de sigilo telemático, que o apelante tinha cautela na exposição de seus negócios ilegais, com orientação aos usuários para não repassar as informações recebidas (lista dos entorpecentes vendidos e respectivos valores), sem antes avisá-lo, assim como de não aceitar pagamento por meio de pix ou transferência bancária, comportamentos típicos de traficância. 3. Não há que se falar em absolvição imprópria, com reconhecimento da inimputabilidade do réu, pois, embora os relatórios médicos trazidos pela defesa reportem quadro de depressão e ansiedade decorrente de uso de substancias psicoativas, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade do apelante, não há qualquer referência de perda da capacidade de avaliação sobre o ilícito de condutas praticadas. 4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelado foram valoradas pelo d. Juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, momento em que o julgador destacou que o elemento reclamava avaliação negativa pelo fato de a quantidade em questão ser expressiva, em observância ao art. 42 da Lei no 11.343/2006 e ao Tema 712, do Supremo Tribunal Federal. 5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. No entanto, em que pese o réu não apresentar condenação transitada em julgado, restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica à atividade criminosa, com habitualidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 26 do Código Penal e 33, § 4o, e 45, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório e por ser dependente químico inimputável penalmente. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, apontando ofensa ao princípio do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 26 do Código Penal e 33, § 4o, e 45, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). De igual sorte, “Na hipótese, as instâncias de origem, alicerçadas no Laudo Médico Pericial e no art. 26 do CP, desacolherem a tese de inimputabilidade do recorrente, não podendo esta Corte Superior imiscuir nas provas dos autos para entender de modo contrário. Incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.090.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009